Tribunal: CARF
Processo: 10283.721614/2014-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE POR DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não alterou a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212, que se relaciona com a duplicação do percentual previsto no inciso I do art. 44 da Lei no 8.212.
O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento específico de falsear declaração GFIP procedendo com compensação de forma inadvertida, sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo diverso e distinto, a multa do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela Lei no 14.689, é da espécie “multa de ofício qualificada” relacionada com a proibição de condutas de sonegação, fraude ou conluio. Por tais razões, não se aplica a redução da multa do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no Tema 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de ofício qualificada por sonegação, fraude ou conluio.
A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado que impõe multa isolada por elemento específico de falsidade em GFIP em relação ao direito creditório declarado para compensar falseado, conforme disciplina do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212.
No Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do Recurso Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em obiter dictum, foi expressamente reputado como constitucional a multa isolada do art. 89, §10, da Lei no 8.212, fundada em elemento específico do falsear declaração em ocasião de compensação autodeclarada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721614/2014-67
ACÓRDÃO
2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGEL INDUSTRIA DE FERRO E ACO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA EM GFIP COM
FALSIDADE DE DECLARAÇÃO.
Aplica-se multa isolada correspondente a 150% do valor das contribuições
previdenciárias compensadas indevidamente, quando comprovada a
falsidade da declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a
inserção em GFIP de valores compensados que não correspondem a
créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas plausíveis,
particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são
falseados, caracteriza o elemento específico do falsear a declaração e,
consequentemente, impõe a multa isolada do §10 do art. 89 da Lei 8.212.
MULTA ISOLADA DE 150% DO ARTIGO 89, §10, DA LEI No 8.212. PEDIDO DE
REDUÇÃO PARA 100% POR RETROATIVIDADE BENIGNA. INAPLICABILIDADE
POR DISTINÇÃO.
A Lei no 14.689, de 2023, que alterou o §1o do art. 44 da Lei no 9.430, não
alterou a aplicação da multa em dobro prevista no §10 do artigo 89 da Lei
no 8.212, que se relaciona com a duplicação do percentual previsto no
inciso I do art. 44 da Lei no 8.212.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
2
O §10 do artigo 89 da Lei no 8.212 tem por fundamento elemento
específico de falsear declaração GFIP procedendo com compensação de
forma inadvertida, sendo da espécie “multa isolada”, enquanto, de modo
diverso e distinto, a multa do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, alterado pela
Lei no 14.689, é da espécie “multa de ofício qualificada” relacionada com a
proibição de condutas de sonegação, fraude ou conluio. Por tais razões,
não se aplica a redução da multa do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212
fundamentado na Lei no 14.689, de 2023, tampouco no Tema 863 da
Repercussão Geral do STF (RE 736.090), relacionados com multa de ofício
qualificada por sonegação, fraude ou conluio.
A previsão do artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito
tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado que impõe
multa isolada por elemento específico de falsidade em GFIP em relação ao
direito creditório declarado para compensar falseado, conforme disciplina
do §10 do artigo 89 da Lei no 8.212.
No Tema 736 da Repercussão Geral do STF, no julgamento conjunto do
Recurso Extraordinário no 796.939, submetido à sistemática dos arts. 1.036
e seguintes do Código de Processo Civil, com a ADI no 4.905, ainda que em
obiter dictum, foi expressamente reputado como constitucional a multa
isolada do art. 89, §10, da Lei no 8.212, fundada em elemento específico do
falsear declaração em ocasião de compensação autodeclarada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer teses de confisco, para, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
3
Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, substituído pelo
conselheiro Diogo Cristian Denny.

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 432/443), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 417/426),
consubstanciada no Acórdão no 10-55.907 – 7a Turma da DRJ/POA, de 27/11/2015, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão
restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida e uma vez presente a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, impõe-se a aplicação da multa
isolada no percentual de cento e cinquenta por cento, calculada com base no
valor total do débito indevidamente compensado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
PROVA. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
A prova deve ser apresentada no momento da impugnação. Não comprovada
nenhuma das situações legais permissivas da apresentação de provas
posteriormente à impugnação, regra geral, resta precluso esse direito do sujeito
passivo.
PRINCÍPIOS DO NÃO CONFISCO, DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
As alegações de afronta a princípios constitucionais visando o afastamento da
multa aplicada são de todo inócuas no âmbito administrativo, pois a autoridade
fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as determinações
legais e normativas de forma plenamente vinculada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
PENALIDADE PECUNIÁRIA. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA.
As regras de interpretação da lei tributária, previstas no art. 112 do CTN, aplicam-
se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da matéria, de fato ou de direito,
ou da responsabilidade tributária, ou ainda quanto à penalidade a ser aplicada.
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
4
Se, diante dos elementos nos autos, inexistem dúvidas, não há que se falar em
interpretação mais favorável, pois o lançamento é ato administrativo vinculado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcads nso
51.063.558-0 e 51.063.559-8) juntamente com as peças integrativas e Relatório Fiscal (e-fls. 72/76)
devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 03/09/2014 (e-fl. 39), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Em decorrência de ação fiscal levada a efeito na empresa autuada, foram
lavrados os seguintes Autos de Infração – AI, valores consolidados em
27/08/2014:

a) AI Debcad no 51.063.558-0, no valor de R$ 408.941,38 (quatrocentos e
oito mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), relativo à
glosa de compensações efetuadas indevidamente nas competências 01/2011 a
10/2011; e

b) AI Debcad no 51.063.559-8, no valor de R$ 413.412,26 (quatrocentos e
treze mil, quatrocentos e doze reais e vinte e seis centavos), relativo à multa
isolada decorrente de falsidade na declaração GFIP (Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social), aplicada no percentual de 150% sobre o
valor do débito indevidamente compensado, conforme determinado no §10, do
art. 89 da Lei no 8.212/91, incluído pela Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009, competências 08/2011, 09/2011,
10/2011 e 11/2011.

Destaca-se os seguintes itens do Relatório Fiscal, fls. 72/76:

Trata-se de procedimento fiscal destinado a verificar a
situação dos valores declarados em GFIP – Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, nos quadros compensação (valor compensado) e retenção
sobre nota fiscal/fatura (valor compensado/abatido e valor a
compensar).

À documentação apresentada em 21/07/2014, a Empresa
acrescentou, além do solicitado no Termo de Início de Procedimento
Fiscal (TIPF), as GFIPs do período de 01 a 10/2011, com data de
alteração/envio de 16, 17 e 18 e 21/07/2014, isto é, apresentou GFIPs
transmitidas após o início do procedimento fiscal, fato importante
que receberá destaque nos itens subsequentes deste relatório.
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
5
Embora conste do recibo de 21/07/2014, é importante consignar que,
em realidade, as folhas de pagamento não foram objetos de
apresentação e nem de intimação do TIPF.

As ocorrências relatadas como a falta de apresentação de
documento/esclarecimento
referente
aos
lançamentos
da
compensação das GFIPs, bem como o reconhecimento de que a
compensação é indevida (a Empresa admite – no demonstrativo em
anexo ao Processo – que tem recolhimento pendente de
R$240.833.08, a título de contribuição previdenciária, no período de
janeiro a agosto/2011), assim como a retificação/correção das GFIPs
após início do procedimento fiscal, para o período de 01/2011 a
10/2011, comprovam que as compensações declaradas são
inexistentes, que os valores ali informados (R$ 275.608.16) não têm
amparo de, por exemplo, recolhimento a maior ou de saldo de
retenção a compensar.

Cabe o registro de que as alterações efetuadas pela
Empresa, após a data do início do procedimento fiscal (25/06/2014),
só serão processadas e entrarão em vigor após o encerramento do
procedimento fiscal; as GFIPs enviadas pela Empresa sob essa
situação (pós-início do procedimento fiscal) devem ser mantidas com
status "aguardando exportação", esperando o término do procedimento.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 145/160; 220/222), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para,
igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A empresa teve ciência dos autos de infração em 03/09/2014. Em
03/10/2014, tempestivamente, protocolizou impugnação, fls. 145/159.

A autuada afirma que apenas o AI Debcad no 51.063.559-8 (multa isolada)
será objeto de impugnação.

Assevera que o AI Debcad no 51.063.558-0, referente à glosa de
compensação declarada em GFIP, será incluído em parcelamento.

Quanto ao AI Debcad no 51.063.559-8 (exclusivamente a multa isolada),
aduz, em síntese, que a multa deve ser cancelada pelas razões a seguir expostas:
1. Da Multa Qualificada Por Alegação de Fraude – Erro na Capitulação Legal por
Ausência de Fraude a Fim de Justificar a Multa Aplicada em 150% – Não
Comprovação da Intenção de Fraude:
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
6

A fiscalização justifica a intenção de fraude, a fim de motivar aplicação da
penalidade qualificada no percentual de 150%, no simples fato da empresa ter
retificado as GFIPs após o início do procedimento fiscal, sem fazer qualquer
comprovação da existência real da fraude.

A conduta da impugnante não está tipificada no art. 72 da Lei no 4.502/64,
segundo o qual fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de
modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu
pagamento.

O Autuante presume ter ocorrido fraude unicamente pelo fato de a
Impugnante ter retificado suas declarações e ter admitido o equívoco na
declaração. Isto demonstra apenas a sua boa conduta e não "intenção de fraude".
Muito embora tenha retificado as declarações após o início do procedimento
fiscal, iniciou procedimento de auditoria interna muito antes.

Cabe ao fisco o ônus da prova de que houve conduta dolosa a ensejar a
cobrança da penalidade no percentual de 150%, de modo a obter elementos de
convicção e certeza indispensáveis à constituição do crédito tributário em atenção
ao disposto nos artigos 142 e 112, inciso II, do CTN.

Inexistindo qualquer elemento robusto de prova que demonstre a alegada
intenção de fraude, “deixa a alegação do Sr. Fiscal ao exclusivo juízo pessoal da
equipe fiscal”, baseada em meras insinuações, em total desrespeito ao art. 116,
parágrafo único, do CTN, o que não pode ser aceito, pois as presunções pessoais
não encontram eco no direito tributário, cuja viga mestre ainda é o princípio da
legalidade, previsto nos arts. 97, III e V, e 112, ambos do CTN.

Refere que em análise do procedimento administrativo fiscal em primeira
instância, as Delegacias da Receita Federal de Julgamento têm se orientado,
reiteradamente, conforme o posicionamento do CARF. Cita alguns julgados,
dentre eles o seguinte:
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GFIP. FALSIDADE
DA DECLARAÇÃO. DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
Ainda que haja compensação indevida, é improcedente a
aplicação de multa isolada, sem que a autoridade lançadora
comprove, de forma inequívoca, a falsidade da declaração e o
dolo específico. (DRJ/RJ1 – 13a TURMA – ACÓRDÃO No 12-
67.150, de 28 de Julho de 2014)

Prossegue afirmando que nos termos do art. 112 do CTN, “A lei tributária
que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais
favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto: (...) II - à natureza ou às
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
7
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos; (...)
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação”.

Requer, em observância aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, o cancelamento da multa de 150% (cento e cinquenta por
cento), ante o seu caráter confiscatório, bem como ante a ausência de conduta
dolosa.
2.
Redução
da
Multa
Agravada
–
Princípios
da
Razoabilidade
e
Proporcionalidade – Caráter Confiscatório:

Acaso não se entenda pelo cancelamento da multa aplicada, pugna então
pela sua redução em observância aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade, ante o caráter confiscatório que apresenta.
3. Regularidade das Compensações Efetuadas – Valores Retidos Sobre Notas
Fiscais

Ressalta que parte das compensações foram realizadas de forma
irretocável, demonstrando assim a ausência de qualquer intenção fraudulenta.
Cita a parte do Relatório Fiscal na qual a autoridade lançadora esclarece que “A
empresa apresentou as notas fiscais de serviços com destaque de retenções (....)
com pouca variação em relação às retenções já declaradas em GFIP, posição no
início do procedimento fiscal, com ligeira elevação de valores (...) elevação porém,
que não modifica as compensações discriminadas no item 6 retro, por se tratar de
valores declarados em campo distinto da GFIP e sem relação direta com a
compensação total sob análise.”
Pedidos

Requer o recebimento e processamento da impugnação, para que seja
reconhecida a improcedência total do auto de infração questionado
(exclusivamente da multa isolada). Alternativamente, caso não cancelada a
penalidade aplicada, o que admite apenas para fins de argumentação, entende
imperiosa ao menos a redução da multa, retirando seu caráter agravado pela
ausência de demonstração clara e efetiva da vontade do contribuinte de agir
ardilosamente contra os interesses do fisco.

Tendo em vista a grande quantidade do conjunto probatório a ser
produzido, requer autorização para a juntada a posterior de documentos, nos
termos do §6o do art. 21 do Decreto no 70.235, de documentação suplementar
que estaria sendo levantada, especialmente aqueles documentos que dependem
de terceiros (órgãos públicos e instituições financeiras).

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
8
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação e não se
conformando com a interpretação dada pela DRJ, postula a reforma da decisão de primeira
instância, a fim de cancelar o lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Sustenta que não há falsidade e que não há fraude, que não se tem hipótese do art.
72 da Lei no 4.502, de 1964.
Requer, subsidiariamente, a redução da multa em razão de proporcionalidade e
razoabilidade afastando-se caráter confiscatório.
Nesse contexto, encaminhou-se os autos para este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para este relator.
Por ocasião da sessão de julgamento, apresentou o recorrente memoriais
reiterativos. Sustenta que a retificação das GFIPs, por si só, não configura fraude. Alega que “já
havia iniciado auditoria interna antes mesmo da instauração do procedimento fiscal, como
demonstram os e-mails trocados entre o setor contábil da Recorrente, datados de 2012 e 2013 (e-
fls. 177/180)”, sendo comum se retificar. Aduz que incumbe à Administração Tributária o ônus da
prova no sentido de demonstrar, de forma objetiva, à existência de dolo, nos termos dos arts. 142
e 112, II, do CTN.
Subsidiariamente, se mantida a autuação, requer – nos termos do art. 106, inciso II,
alínea “c”, do CTN –, a redução da multa qualificada pela superveniência do art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, que alterou o disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, reduzindo-a ao
percentual de 100% na hipótese de não reincidência. Para redução da multa para 100%, também
indica a aplicação do Tema de Repercussão Geral do STF no 863 (RE 736.090), que reconheceu que
a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% em caso
de não reincidência.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
9
VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 18/12/2015, sexta-feira, e-fl.
430, protocolo recursal em 18/01/2016, e-fl. 432), mas não atende a todos os pressupostos de
admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois reconheço fatos impeditivos e mesmo
extintivos do direito de recorrer para algumas matérias veiculadas no recurso. Explico.
Pretende o recorrente, por outras palavras, o reconhecimento de
inconstitucionalidades acerca da multa aplicada. Ela seria confiscatória, não estaria sendo
respeitado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Tese de confisco é sustentada e
desenvolvida na peça recursal, juntamente com argumentos sobre desproporcionalidade e
necessidade de redução da multa.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
10
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidade.
Pontuo que os efeitos do não conhecimento envolvem o rol a seguir: inconstitucionalidades acerca
de abusividade da multa aplicada, com tese de confisco e desproporcionalidade acerca da multa,
com invocação de princípios de proporcionalidade e razoabilidade.
Por conseguinte, de forma resumida, conheço parcialmente do recurso voluntário,
deixando de apreciar a inconstitucionalidade ou confisco da multa aplicada.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia de momento é relativa ao
lançamento de ofício relacionado com a aplicação de multa isolada de 150% do §10 do art. 89 da
Lei no 8.212 por efetivação de compensação pelo recorrente em GFIP aduzida pela fiscalização
como realizada com falsidade. O recorrente, de seu lado, sustenta que não há a alegada falsidade
e, ainda, diz inexistir fraude não havendo hipótese do art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
O relatório fiscal traz como motivação para a aplicação da multa isolada de 150% do
§10 do art. 89 da Lei no 8.212 (em dobro ao do art. 44, I, da Lei no 9.430, que é de 75%) o reporte acusatório
no sentido de aduzir que o contribuinte procedeu com compensações indevidas e formuladas com
falsidade.
Consta que havia sido compensado um total de R$ 275.608,16 e, uma vez
solicitados documentos comprobatórios do direito creditório vindicado, houve a apresentação de
documentos relativos a notas fiscais que dariam eventual suporte ao crédito, porém apenas R$
23.396,70 estava suportado por documentação para respaldar o direito creditório.
A fiscalização, adicionalmente, relata que, no curso do procedimento fiscal, o
contribuinte retificou as GFIPs para reconhecer em grande parte as compensações indevidas,
confessando um recolhimento pendente de R$ 240.833,08, de contribuição previdenciária, no
período de janeiro/2011 a agosto/2011.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
11
Sobremais, a fiscalização pondera que, em realidade, a glosa é dos R$ 275.608,16,
pois retificações de GFIPs após o início do procedimento fiscal não são, em regra, aceitas.
O recorrente não questiona o auto de infração da glosa.
A fiscalização, no contexto dos autos, para demonstrar incorrida a falsidade, assenta
imputar a multa isolada por entender comprovada a intenção de falsear as declarações
apresentadas com fim de compensar indevidamente, reduzindo recolhimento tributário de
ocasião, haja vista que inexistiam os aduzidos direitos creditórios nos montantes informados na
compensação.
Aduz como elementos de prova acusatória, o controle de envio das GFIPs e os
resumos das GFIPs com esclarecimentos sobre a posição antes e após o início do procedimento
fiscal, extraídos do Sistema GFIP-WEB, do período de 01/2011 a 12/2011, contendo valores
compensados (GFIPs processadas antes do procedimento fiscal) e sem valores compensados (GFIP
em fase de processamento, aguardando o fim do procedimento fiscal), bem como as notas fiscais
de serviços e os demonstrativos elaborados pela empresa.
À análise.
De início, cabe averiguar a alegação do recorrente no sentido de que não se aplica a
multa isolada do §10 do art. 89 da Lei no 8.212 por entender que não cometeu fraude na forma do
art. 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Isto porque, o recorrente alega não incorrer no art.
72 da Lei no 4.502, de 1964, não tendo praticado fraude, todavia, para fins da multa isolada do §10
do art. 89 da Lei no 8.212, não se exige necessariamente fraude, mas o falsear a declaração GFIP
para fins de transmitir e operar compensações indevidas. No caso concreto, o recorrente declarou
direitos creditórios na ordem de R$ 275.608,16 quando não detinha parte representativa e
significativa dos créditos, inclusive chega a confessar recolhimentos pendentes de R$ 240.833,08
após início do procedimento fiscal e exclusivamente, apenas após compensar indevida, é que teria
aberto auditoria interna para averiguações.
A norma objetiva exatamente que o contribuinte não realize compensações se não
tiver certeza e controle da liquidez quanto ao direito creditório que declarará para utilizar em
encontro de contas com débitos correntes. Auditorias próprias internas devem ser realizadas
especificamente antes de efetuar a declaração. A compensação é autodeclaratória e reduz os
recolhimentos atuais, que ocorreriam ordinariamente, caso não fosse a compensação. Então,
objetiva-se que não se “declare” direito creditório de qualquer maneira, sem certeza, sem
liquidez, sem segurança. Logicamente, que o contribuinte poderia, por hipótese, cometer erros e o
mero indeferimento não pode ser base para a multa isolada. Porém, no caso dos autos, não há
elementos, pelo que ordinariamente se observa, para se compreender que tenha ocorrido algum
equívoco, mas sim que se compensou sem a certeza do próprio vindicado e autodeclarado direito
de crédito, o que qualifica o falsear da compensação e, então, ocorre a subsunção na disposição
da multa isolada.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
12
Logo, há um contexto de falsear a declaração declarando créditos inexistentes, não
perpassando mero equívoco. Sobremais, a questão da fraude entendida pela fiscalização em razão
das retificações das GFIPs no curso do procedimento fiscal passa a ser até um ato posterior a
conduta específica de falsear no momento da compensação, um reforço argumentativo também
utilizado pela auditoria fiscal, tudo a exigir que agisse por dever de atuar em atividade vinculante e
obrigatória por dever de ofício.
Adicionalmente, como bem anota a DRJ, o procedimento fiscal foi instaurado para a
verificação da situação dos valores declarados pela empresa nas GFIPs, nos “quadros
compensação (valor compensado)” e “retenção sobre nota fiscal/fatura (valor
compensado/abatido e valor a compensar)”. Conquanto isto, os valores retidos em notas fiscais
são informados em campos próprios das GFIPs (“Retenção Sobre Nota Fiscal/Fatura”: “Valor
Informado”; “Valor Compensado/Abatido”; “Valor a Compensar”); e não se confundem com os
valores decorrentes das compensações glosadas pela fiscalização (“Compensação”: “Valor
Solicitado”; “Valor Compensado” e “Valor a Compensar”), que motivaram a aplicação da multa
isolada.
Relembre-se que se, por um lado, a empresa apresentou notas fiscais no curso do
procedimento fiscal para justificar retenções declaradas nas GFIPs; doutro lado, quanto às
compensações declaradas nas GFIPs (campo “Compensação”), tem-se que não foram prestados
esclarecimentos, mas sim apresentadas GFIPs retificadoras (alteradas) após o início do
procedimento fiscal, nas quais foram “estornados” os valores anteriormente declarados no campo
“compensação/valores a compensar” e declarado “valor devido à Previdência” sem dedução de
compensações.
Neste sentido, aplica-se a multa isolada por compensação indevidamente com
falsear no declarar de direito creditório sem certeza e liquidez, pois comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte. Para esse fim, a inserção em GFIP de valores
compensados que não correspondem a créditos líquidos e certos, sem quaisquer justificativas
plausíveis, particularmente se os alegados créditos, pelo contexto fático, são falseados, caracteriza
o elemento específico do falsear a declaração e, consequentemente, impõe a multa isolada do
§10 do art. 89 da Lei 8.212.
No caso, a multa isolada aplicada observou o parâmetro e regra legal, de modo que
não pode ser afastada em contencioso administrativo fiscal sob argumento de ser excessiva ou
confiscatória. É aplicada por força normativa vigente (Lei no 8.212, art. 89, § 10), com presunção
de constitucionalidade das leis.
Referido dispositivo da multa isolada (Lei no 8.212, art. 89, § 10) foi mencionado,
obiter dictum, como sendo constitucional por Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no Tema 736
(ADI 4905 e RE 796.939), quando apreciava a inconstitucionalidade §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010). Veja-se:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
13

Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União Federal contra acórdão
proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, que, em sede de mandado de
segurança, afastou a aplicabilidade das multas previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010) nos casos onde não se caracteriza a
má-fé do contribuinte, aplicando precedente de sua Corte Especial que, no julgamento da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
5007416-62.2012.404.0000,
declarou
a
inconstitucionalidade de referidos dispositivos.
(...)
(...)

Delineado esse contexto, observo que a legislação tributária federal contempla um
conjunto de medidas punitivas especificamente direcionadas a punir os contribuintes
que, agindo com má-fé e abuso de direito, pratiquem comportamentos ilícitos, com o
propósito de obter restituição ou compensação de créditos inexistentes ou avaliados a
maior, mediante o uso de declarações falsas ou comportamentos fraudulentos, valendo
destacar, dentre outras sanções de natureza civil, tributária, administrativa ou penal, as
seguintes sanções pecuniárias:
(...)
( b ) Multa de 150 (cento e cinquenta por cento) aplicada ao contribuinte que realizar
compensações indevidas, por meio de declarações comprovadamente falsas, em relação
às contribuições previdenciárias de que trata a Lei 8.212/91:
Lei 8.212/1991
(...)
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove
falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte
estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em
dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado.
(...)
(...)

Todas essas modalidades de sanções tributárias referem-se aos tributos
administrados pela Receita Federal do Brasil.

Ao contrário das multas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96, que têm como
hipótese de incidência a mera recusa administrativa da homologação do pedido de
restituição ou da declaração de compensação tributária, as medidas punitivas
anteriormente mencionadas (itens a, b e c), pressupõe, necessariamente, a comprovação
da realização de declarações fraudulentas pelo contribuinte ou a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio entre os interessados.

Essas medidas sancionatórias, como se vê, foram todas instituídas sob a
perspectiva da prática comprovada de comportamentos motivados pela má-fé e pelo
abuso de direito dos contribuintes.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
14

Já as sanções pecuniárias previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, de
outro lado, resultam do simples exercício pelo contribuinte do direito de postular à
Administração Pública a apreciação de sua pretensão de ressarcimento ou compensação
de valores que, segundo seu entendimento, foram pagos indevidamente.

Entendo, por isso mesmo, assistir razão ao eminente Ministro Gilmar Mendes
quando enfatiza, em seu voto, que as sanções pecuniárias em questão acham-se em
desconformidade com os postulados que informam o princípio da proporcionalidade,
especialmente sob a perspectiva da adequação que deve existir entre o conteúdo dos
atos estatais e as finalidades por eles pretendidas.

É que, no caso, embora as penalidades administrativas tenham sido criadas com o
propósito de coibir comportamentos maliciosos e práticas fraudulentas, como enfatizado
pela própria AGU, em nenhuma das hipóteses previstas nos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no
9.430/96 existe previsão que qualquer conduta abusiva ou enganosa atribuível ao
contribuinte.

Na verdade, referidas penalidades decorrem do mero indeferimento do pedido
formulado em sede administrativa, ainda que o pleito tenha por fundamento pretensão
amparada pela boa-fé do contribuinte.
Por isso, a aplicação da multa isolada foi acertada, haja vista que houve uma
declaração falsa de créditos líquidos e certos, quando não havia certeza e liquidez para os
declarados créditos em valores relevantes.
Passada essa análise, importante, ainda, pontuar que, em memoriais, o recorrente,
subsidiariamente, requer que a multa isolada seja reduzida de 150% para 100%, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Expõe a superveniência do art. 8o da Lei no 14.689, de 2023, que alterou o disposto
no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, reduzindo a multa de ofício qualificada de 150% ao percentual de
100% na hipótese de não reincidência. Também indica a aplicação do Tema no 863 da Repercussão
Geral do STF (RE 736.090), que reconheceu que a multa de ofício tributária qualificada em razão
de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a 100% em caso de não reincidência.
Pois bem. Entendo não ser caso de aplicação dos referidos normativos
supervenientes. Explico.
Desde logo, como destacado em linhas pretéritas, deve-se pontuar – mesmo que
tenha sido em caráter obiter dictum e como vogal –, que Sua Excelência Ministra Rosa Weber, no
Tema 736 (ADI 4905 e RE 796.939), quando apreciava a inconstitucionalidade §§ 15 e 17 do art. 74
da Lei 9.430/1996 (com redação dada pela Lei 12.249/2010), aduziu ser constitucional o
dispositivo da multa isolada em vergasta (Lei no 8.212, art. 89, § 10).
Dito isto, outras observações são necessárias.
A norma em debate é o §10 do art. 89 da Lei no 8.212 que dispõe:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a
terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
15
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito
indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Se atentarmos a leitura do dispositivo, do parágrafo dez (§10), é possível perceber
que a multa é uma “multa isolada”, não se tratando de multa de ofício qualificada, ademais, ela é
o dobro (2x, duas vezes) a multa do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, que é uma multa de ofício
simples de 75%, daí se falar em 150% na multa isolada em comentário, pois é o equivalente a duas
vezes (2x) 75% (150% = 2 x 75%).
Interessante perceber, inclusive, que no art. 44 da Lei no 9.430 tem previsão de
multa de ofício qualificada, porém em dispositivo outro, específico, no §1o, e não no inciso I.
O art. 89, §10, da Lei no 8.212, faz referência ao inciso I (multa de ofício simples) e
não ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430 (multa de ofício qualificada).
Aliás, o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, que trata da multa de ofício qualificada, tem
aplicação fundamentada em sonegação, fraude e conluio.
Lado outro, o art. 89, §10, da Lei no 8.212, tem aplicação fundamentada
exclusivamente no falsear a compensação em GFIP, não necessariamente exigindo atitudes de
sonegação, fraude e conluio, conquanto exija a demonstração da falsidade como elemento
específico. Daí a lógica normativa para não se referir ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, que trata
da multa de ofício qualificada por sonegação, fraude e conluio.
Adicionalmente, a previsão do art. 14 da Lei no 14.689, de 2023, refere-se a crédito
tributário apurado e não ao débito indevidamente compensado com falsidade em GFIP
mencionado no §10 do artigo 89 da Lei no 8.212.
Então, não há que se falar em aplicação de retroatividade benigna se a invocação é
a Lei no 14.689, de 2023, que alterou o disposto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, reduzindo a multa
de ofício qualificada de 150% ao percentual de 100% na hipótese de não reincidência. Também,
não se aplica o Tema no 863 da Repercussão Geral do STF (RE 736.090), que reconheceu que a
multa de ofício tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio deve se limitar a
100% em caso de não reincidência.
Como ponderado, o art. 89, §10, da Lei no 8.212, tem aplicação fundamentada
exclusivamente no falsear a compensação em GFIP, não necessariamente exigindo atitudes de
sonegação, fraude e conluio, conquanto exija a demonstração da falsidade como elemento
específico. Daí a lógica normativa para não se referir ao § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, que trata
da multa de ofício qualificada por sonegação, fraude e conluio.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.271 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721614/2014-67
16
No mesmo sentido tem-se os Acórdãos CARF no 2201-012.001, de 04/02/2025, no
2202-011.077, de 06/11/2024, no 2401-011.567, de 05/03/2024.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo
alegações de confisco; e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego provimento ao recurso,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço em parte do recurso voluntário, deixando de conhecer
teses de confisco, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 474
DF CARF MF
Original